Tribunal: TJDFT
Processo: 0744915-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0744915-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: LUIS PAULO MENDES DIAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA., em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0702256-66.2020.8.07.0012, ajuizado em seu desfavor por LUIS PAULO MENDES DIAS, rejeitou a impugnação apresentada alegando excesso de execução. Informa a agravante que o agravado lhe move cumprimento de sentença relativo à condenação imposta nos autos principais. Diz que, recebido o cumprimento de sentença, foi determinada a sua intimação para efetuar o pagamento do débito de acordo com a planilha apresentada pelo exequente. Afirma que efetuou o depósito, alegando, contudo, excesso de execução, uma vez que o cálculo apresentado indica, de forma indevida, que o valor da multa moratória seria o somatório da multa no percentual de 2% e dos juros moratórios. Esclarece que durante o cumprimento provisório de sentença, o agravo em recurso especial que interpôs foi rejeitado, com a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor já arbitrado. Assevera que a decisão agravada merece reforma, em razão do equívoco da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais, uma vez que devida desde a prolação do acórdão (11/10/2019), e não de 11/10/2015, como homologado pelo juízo. Argumenta, ainda, ser incabível a aplicação dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, haja vista ter realizado o pagamento voluntário da obrigação, além de não ter sido intimada para pagamento do saldo remanescente referente à majoração dos honorários advocatícios. Sustenta ser devido o valor remanescente de R$ 1.841,77, e que o pagamento de valor além do devido enseja enriquecimento sem causa da parte adversa. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo para suspender o trâmite do processo na origem até ulterior deliberação do colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, afastando-se o excesso de execução apontado, com o consequente acolhimento dos valores apontados como devidos, diante da manifesta existência de excesso de execução. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). O exame das razões deduzidas pela agravante impõe melhor análise do cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, das razões formuladas pela agravante em sede recursal, além dos fundamentos consignados pelo juízo a quo na decisão agravada, como forma de evitar eventual enriquecimento indevido e observância da execução em conformidade com o título exequendo, o que, em princípio, é inviável nesta sede de cognição sumária. De outro lado, o seguimento do cumprimento de sentença antes da solução da questão, com a consequente prática de atos de excussão do patrimônio da executada, acarreta evidente risco de lesão grave ou de difícil reparação. Diante de desse cenário, reputo adequado determinar a suspensão do feito na origem, relativamente ao saldo remanescente, até o julgamento colegiado deste Agravo de Instrumento. Conclusão Diante do exposto, nos termos do art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão do cumprimento de sentença relativamente ao saldo remanescente debatido no presente agravo, até decisão colegiada. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Interposto Agravo Interno, deve a Secretaria providenciar a intimação da parte recorrida para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator